Tribunal: TJES
Processo: 5002525-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA CARVALHO GUZZO e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002525-86.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO FICSA SA e SANDRA MARA CARVALHO GUZZO

RECDO.: BANCO FICSA SA e SANDRA MARA CARVALHO GUZZO

RELATORA: DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. ASSINATURA DIVERGENTE. REPETIÇÃO INDÉBITO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
SANDRA MARA CARVALHO GUZZO
(parte assistida por advogado)

em face de
BANCO FICSA SA,
através da qual alega jamais ter contratado perante o requerido, contudo, teria descoberto a existência de depósito decorrente de empréstimo a ela imputado, no valor de R$ 1.030,08 (mil e trinta reais e oito centavos), importando em diversas cobranças indevidas do valor financiamento de R$ 1.062,98 (mil e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), pagamento de oitenta e quatro parcelas de vinte e cinco reais, pelo que postula declaração de inexistência de débito, obrigação de abstenção de cobranças, exclusão dos dados pessoais da autora no banco de dados do requerido, repetição em dobro do indébito dos valores eventualmente descontados e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 6341815) realizada audiência de UNA (id. 6720553), as partes não celebraram acordo, a autora foi ouvida, bem como o preposto da parte ré, vindos os autos conclusos para sentença, com registro de que fora apresentada contestação escrita (id. 6712420).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito, obrigando-se a parte ré a se abster de promover cobranças e negativação do nome da autora, além de obrigá-la a proceder a baixa do contrato objeto dos autos (cédula de crédito bancário nº. 010016586318) e excluir os dados da autora de seu banco de dados, no prazo de trinta dias, sob pena de imposição de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à conversão da obrigação em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença.

b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da data do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) (24.01.2021) e correção monetária a contar do arbitramento.

C)
Em razão da procedência parcial dos pedidos,
defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida a se abster de realizar cobranças ou negativar nome da autora, independente do trânsito em julgado, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cobrança indevida, sem prejuízo de restituição do valor e em dobro.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença para que haja o reconhecimento da repetição indébito e majoração dos danos morais.

O banco réu por sua vez, entende preliminarmente que há falta de interesse processual e no mérito entende que a contratação foi válida e por isso não houve dano moral no caso.

Uma vez interpostos os recursos inominados, ambas as partes apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela autora e recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Rejeito a preliminar pois analisando detidamente a inicial, nota-se que as circunstâncias fáticas e jurídicas se mostram bem delineadas.

Analisando todo o material dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Entendo tal qual o juízo singular ao constatar a divergência das assinaturas apresentadas pelo banco recorrente e as assinaturas contidas no documento pessoal da autora.

Nos termos da r. sentença:

Relativamente ao mérito, em que pese as alegações defensivas, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à requerente, analisando-se as provas dos autos, entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, pois como exposto alhures,
a assinatura lançada no instrumento de contrato se mostra muito divergente da rubrica lançada pela requerente nos documentos pessoais e procuração outorgada à patrona
, o que indica, sem margem de dúvidas, que a requerente não contratou o empréstimo, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ.

Noutro giro, constata-se que
a requerente realizou o depósito judicial da quantia incontroversa
, isto é, o valor efetivamente depositado em sua conta bancária, R$ 1.030,08 (mil e trinta reais e oito centavos), em evidente demonstração de boa fé processual
e, ainda assim, a parte requerida manteve-se inerte em ofertar proposta de resolução da lide.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Entendo também pela devolução dos valores em dobro pois não parece justificável tenham se enganado o banco recorrente, que mesmo após a devolução do valor incontroverso pela parte autora, continua realizando descontos indevidos.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora
para reconhecer que os valores indevidos devem ser devolvidos em dobro e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
réu. Condeno este último ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.